Tribunal: TJMT
Processo: 1015241-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015241-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), ADEMILSON DOMINGOS TAZZO - CPF: 536.125.741-91 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (INTERESSADO), ADEMILSON DOMINGOS TAZZO - CPF: 536.125.741-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), CLAUDEVIR AMORIM BEZERRA - CPF: 580.694.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY JULIANO DOVIDIO - CPF: 595.060.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO RAIMUNDO GONCALVES (VÍTIMA), JOAO MARTINS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
1. ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
DA DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES –
INOCORRÊNCIA
–
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA VEDAÇÃO DA ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA
–
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
NA HIPÓTESE
–
REVELIA QUE SERIA RECONHECIDA INEXORAVELMENTE EM RAZÃO DA INFORMAÇÃO INCORRETA DO SEU ENDEREÇO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563, DO CPP – EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
–

2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE EM TODOS OS ENDEREÇOS POSSÍVEIS
– IMPOSSIBILIDADE – DESCABE AO PODER JUDICIÁRIO REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA
LOCALIZAR O PARADEIRO DO PACIENTE QUANDO FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO POR ELE FORNECIDO
– PRECEDENTES DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– 3.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em preclusão
pro judicato
da decisão que reconheceu nulidade da decretação da revelia do paciente e de todos os atos subsequentes, haja vista que o endereço informado encontrava-se incorreto/incompleto, de modo que a inocuidade da intimação ocorreria ainda que a diligência tivesse sido originalmente realizada no novel domicílio declinado pelo beneficiário.

Sendo assim, mostra-se escorreita a convalidação dos autos processuais e o prosseguimento da ação penal, em razão da ausência de demonstração de prejuízo - haja vista que a revelia seria reconhecida inevitavelmente - e do princípio da boa-fé processual, uma vez que
a declaração da preclusão
pro judicato
beneficiaria o paciente por não ter indicado o seu endereço de forma correta. Precedentes.

2.

Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"
[é] dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço,
descabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido
"

(RHC 80.564/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ADEMILSON DOMINGOS TAZZO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por aproveitar os atos processuais reconhecidamente nulos e designar Sessão de Julgamento nos autos da
ação penal n.o 000
2872-94.2008.811.0011
, na qual o beneficiário do
writ
é processado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o subscritor esclarece que, em decisão proferida no dia
13/11/2019,
a autoridade judicial impetrada
reconheceu a nulidade da decisão que decretou a revelia do favorecido e de todos os atos subsequentes, inclusive a apresentação de memoriais e a sentença de pronúncia
; haja vista que a inocuidade do mandado de intimação do paciente ocorreu em razão da realização de diligência em endereço desatualizado, tendo o increpado informado seu novo domicílio em sede de audiência de instrução e julgamento.

Prosseguindo, ressalta que, em
29/09/2021
, o juízo
a quo
determinou a intimação do beneficiário no endereço declinado; contudo, a referida diligência também restou infrutífera, uma vez que o aludido endereço estaria incompleto/inconsistente. Nesse contexto, no dia
1o/06/2022
, a autoridade judicial de origem reconheceu que, mesmo que a intimação que ensejou a revelia tivesse sido realizada no endereço informado pelo paciente, o resultado também seria infrutífero. Assim, a autoridade judicial impetrada determinou o aproveitamento dos atos praticados, bem como o prosseguimento do feito, designando Sessão do Conselho de Sentença para o dia
23/09/2022.

O firmatário ressalta ainda que, em
02/06/2022
, interpôs pedido de correição parcial na Corregedoria-Geral de Justiça (autos no 0000086-21.2022.2.00.0811), sob o viés de inversão tumultuária. Contudo, o referido pleito foi rejeitado de plano pela autoridade correcional no dia
28/07/2022
.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal
, o impetrante sustenta a
impossibilidade de convalidação dos atos processuais
que haviam sido reconhecidos como nulos pelo juízo
a quo
, haja vista que atingidos pela
preclusão
pro judicato
, sendo tal proceder ofensivo
à segurança jurídica. Em reforço, ressalta que a inconsistência do endereço declinado ocorreu em razão da incompreensão do serventuário que confeccionou o mandado de intimação, uma vez que o increpado não informou que residia no “
bairro industrial
”, sendo tal conclusão mera ilação do auxiliar da justiça, de modo que “
impõe-se ao judiciário promover a intimação nas regiões existentes
”.

Com arrimo nesses argumentos, postula a
concessão da ordem
,

a fim de
cassar a decisão judicial que convalidou o reconhecimento da revelia, da apresentação dos memoriais e da sentença de pronúncia do increpado. Subsidiariamente, pugna pela determinação de “
intimação do paciente no endereço por ele fornecido, inclusive no Distrito Industrial e Jardim Industriário I e II”.

A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 137675682 ao ID 137675699.

As informações solicitadas da d. autoridade tida por coatora, as quais foram acostadas aos autos no ID
138718669
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 141912698).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos e das informações prestadas pelo d. juízo tido por coator que
ADEMILSON DOMINGOS TAZZO,

ora paciente, e os corréus
Claudevir Amorim Bezerra
e
Andrey Juliano Dovídio

foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2o, I, III e IV
, e
art. 211, c/c art. 29, do CP [por duas vezes]
.

Após a citação regular dos acusados,
a audiência de instrução foi realizada, ocasião em que
ouvidas 11 (onze) testemunhas, 1 (um) informante e realizado o interrogatório dos acusados.

Na sequência, o
Parquet
e a defesa dos corréus apresentaram alegações finais; no entanto,
ADEMILSON DOMINGOS TAZZO
permaneceu inerte. Nesse contexto, a autoridade judiciária impetrada determinou a intimação do paciente, a qual restou inócua. Ato contínuo, o juízo determinou a sua intimação por edital; ao que se sucedeu a decretação da
revelia
do

favorecido, em
01/06/2017
,
oportunidade em que a i. Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar a defesa do increpado.

Constata-se ainda dos autos eletrônicos que, ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, os denunciados foram
pronunciados
nos termos da exordial acusatória, tendo a referida decisão transitado em julgado no dia
04/10/2018
.

Na data de
21/05/2019
foi proferida decisão designando Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri; contudo, a i. Defesa pugnou pela nulidade da decisão que decretou a revelia do beneficiário e de todos os atos subsequentes, sob o viés de que o paciente informou seu novo domicílio ao ser interrogado em juízo, de modo que houve vício na determinação de intimação em residência desatualizada.

Em decisão proferida no dia
13/11/2019
,
acolhendo o pleito defensivo,
a autoridade judiciária
reconheceu a nulidade
da decisão que havia decretado a revelia do favorecido e de todos os atos subsequentes, inclusive a apresentação de memoriais e a sentença de pronúncia; oportunidade em que determinou a intimação de
ADEMILSON DOMINGOS TAZZO
na residência declinada por ocasião da audiência de instrução.

No entanto, a novel diligência de intimação também restou infrutífera, haja vista que o endereço informado pelo paciente estava incompleto, o que obstou a identificação do imóvel por ele descrito (ID 137675696 – p. 101).

Nesse contexto, em decisão proferida em
01/06/2022
, a MM.a Juíza
a quo
concluiu que, ainda que o mandado de intimação tivesse sido originalmente cumprido no local informado por ocasião da audiência de custódia, chegar-se-ia ao mesmo resultado - qual seja, o reconhecimento da revelia do paciente (ID 137675696 – p. 102/106). Sendo assim, a autoridade judiciária de origem determinou a convalidação dos atos praticados, bem como designou Sessão do Conselho de Sentença para o dia
31/08/2022
,
tendo a solenidade sido posteriormente
reagendada para o dia
23/09/2022.

Irresignado com a referida decisão judicial, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica
cassação do aproveitamento dos atos processuais
; pugnando, subsidiariamente, para que seja determinada a
intimação do paciente no endereço por ele fornecido, inclusive nos bairros Distrito Industrial e Jardim Industriário I e II.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa,
a pretensão
NÃO
comporta acolhida
.

De proêmio, considero imprescindível destacar que
a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief

e a própria ideia de
instrumentalidade das formas
,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.
Senão, veja-se:

“Art. 563.
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.”

Ao discorrer sobre o princípio da instrumentalidade das formas, assim leciona
Eugênio Pacelli de Oliveira, vejamos:

"(...)toda
matéria relativa às nulidades deverá ser guiada pela necessidade de preservação dos interesses tutelados pela jurisdição penal, aferidos a partir da atuação de cada um dos sujeitos do processo no seu regular desenvolvimento
.

As formas processuais e procedimentais existem unicamente para benefício dos litigantes e do magistrado, de cuja atividade se espera a construção do provimento final acerca da matéria penal levada a juízo
.

As nulidades funcionariam, portanto, como consequência jurídica resultante da violação da forma prescrita em lei para a realização de determinado ato processual.

Todavia, não há como deixar de reconhecer, sobretudo da perspectiva do processo, instrumento da jurisdição e, assim, da aplicação do direito, que todos os atos processuais previstos na lei têm uma finalidade específica. Existem em razão de um fim, que, em última análise, será a aplicação do direito cabível à hipótese concreta. Na teoria do processo, costuma-se dizer que o processo é meio, e não fim, o que não deixa de ser verdadeiro também em relação ao processo penal, embora, em relação a este, deva-se salientar que as garantias processuais fundamentais estão previstas na própria Constituição, configurando verdadeiro direito material.

Fala-se em instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) para realçar exatamente a função que se lhe atribui a legislação: a função de meio, de instrumento, e não do próprio direito.

Por isso, se do ato nulo não tiver decorrido qualquer prejuízo para a atuação das partes ou da jurisdição, não haverá razão alguma para o reconhecimento e declaração da nulidade, nos exatos termos do art. 563, pedra de toque do sistema de nulidades.

Na mesma linha de desdobramento, não se reconhecerá a nulidade (ou considerar-se-á sanada) de ato praticado de outra forma, não prevista em lei quando tiver ele alcançado o seu fim, sem prejuízo a nenhum dos litigantes, conforme se observa do disposto no art. 572, II, do CPP
.

Em resumo: o que deve ser preservado é o conteúdo, e não a forma do ato processual
."
(OLIVEIRA
,
Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal; Ed.
Lumen Juris
, 2012; págs. 833) – destaquei.

Ainda em relação ao reconhecimento das nulidades, o art. 565 do
Códex
Adjetivo dispõe que:
“
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
.”

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso dos autos, constata-se que a inteligência axiológica dos referidos dispositivos deve ser aplicada na presente hipótese. Isso porque, conquanto o paciente não tenha sido, originalmente, intimado no novel domicílio informado em sede de audiência de custódia, a decretação da revelia ocorreria da mesma forma, haja vista que o endereço declinado é insuficiente para a localização do imóvel.

Consoante relatado, ao ser ouvido em sede de audiência de instrução na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o increpado noticiou que havia mudado de endereço, tendo informado que estava domiciliado à

“
Rua 7, Quadra 7, Casa 10, Industrial, em Cuiabá/M
T” (ID 137675692 – p. 4).

Nesse contexto, conforme consignado pelo meirinho responsável pela diligência (ID
137675696 – p. 101
), o endereço informado encontrava-se incompleto, não sendo possível
discriminar

o bairro; de modo que a inocuidade da diligência determinada pela autoridade impetrada em
29/09/2021
, ocorreria da mesma forma acaso tivesse sido originalmente realizada em
fevereiro de 2017
(ID
138718669 – p. 8)
.

Portanto, de rigor a conclusão de que não houve prejuízo na hipótese, haja vista que o reconhecimento da revelia ocorreria ainda que tivesse sido realizada a diligência de intimação no endereço indicado pelo paciente.
Com isso, a despeito da insistência na tese de

preclusão
pro judicato,
sob o viés de que houve a estabilização da decisão que reconhecera a nulidade da decretação da revelia do beneficiário; a
referida tese não merece prosperar
, mormente se considerado o princípio da
instrumentalidade das formas
e da necessidade de
demonstração de prejuízo
.

Assim, compreendo que,
em que pese
referido instituto tenha o objetivo de preservar a segurança jurídica, a sua aplicação
deve ser condicionada aos demais vetores norteadores do processo, dentre eles os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

Acerca do tema, o

c. Tribunal da Cidadania já firmou o posicionamento de que “
Conforme já decidido por esta Corte Superior de Justiça, em regra geral, não há preclusão para o juiz (pro judicato). Há precedentes nesse sentido com relação a diversos momentos processuais
.
(...)
(RHC n. 82.000/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 4/10/2017.)

Ademais, ao apreciar situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese da preclusão
pro judicato
na hipótese em que a autoridade judicial revogou decisão pretérita e convalidou os atos processuais que haviam sido declarados nulos, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADOS. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO ART. 366 DO CPP DECLARADA NULA. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. CORREIÇÃO PARCIAL.
ARGUMENTO DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, o Juiz processante, em decisão de 20/4/2009, aplicou equivocadamente o art. 366, do CPP, já com sua redação modificada pela Lei n. 9.271/96, na medida em que o delito ocorreu em 26/10/1995. Demais disso, verifica-se que, embora o acusado tenha sido citado por edital, ele constituiu advogado. Entretanto, não se atentando a esses fatos, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos autos a partir das fls. 531 e determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional.

2. Posteriormente, em 7/12/2021, percebendo que o feito estava suspenso erroneamente, o Juízo da Vara Criminal de Ubiratã/PR, acolhendo pleito do Ministério Público,
revogou aquela decisão e convalidou os atos, determinando o prosseguimento da ação penal
.

3.
Assim, diante da situação posta, verificando que descabia a suspensão do feito, para restabelecer a tramitação do processo, cabia ao Juiz determinar seu regular prosseguimento através da prolação de nova decisão, ainda que para isso fosse necessário revogar uma decisão proferida há 12 anos.

4. Consoante dito, na hipótese, não havia razão para a suspensão do processo. Ora, o réu foi citado por edital, foi decretada a revelia e houve a constituição de advogado, fazendo-se mister o prosseguimento do ação penal, não tendo, o ora paciente, sequer demonstrado a ocorrência de qualquer prejuízo
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 728.253/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Sendo assim, importante reiterar que constatada a atualização incorreta/incompleta do endereço pelo beneficiário, torna-se de rigor a conclusão de que não houve prejuízo na decretação da revelia do paciente. Logo, mostra-se acertada a decisão da autoridade judicial de origem que convalidou os atos processuais praticados após o insucesso da diligência que tinha a finalidade de intimá-lo para constituir advogado e apresentar alegações finais.

Não bastasse isso, imperioso destacar que conclusão distinta, além de violar o princípio da instrumentalidade das formas, implicaria no
benefício da própria torpeza
, haja vista que o paciente seria favorecido por não ter indicado de forma correta o seu endereço, o que é flagrantemente vedado em nosso ordenamento.

A propósito:

“(...)3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4.
No caso em exame, a ausência de interrogatório ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, que não foi encontrado no endereço por ele declinado, não podendo, agora, em sede de habeas corpus, pleitear reconhecimento de nulidade, sustentando um prejuízo a que ele mesmo deu causa. É dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço
.
(...)

7. "
Consoante dispõe expressamente o art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. Isso porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual, derivado da boa-fé
" (RHC 107.661/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).
(RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2015)(...)”
(RHC n. 100.213/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019)

Do mesmo modo, tampouco prospera o pleito subsidiário de “
intimação do paciente no endereço por ele fornecido, inclusive no Distrito Industrial e Jardim Industriário I e II”;
pois,

c
onforme sedimentado na jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça
, "
[é] dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço,
descabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido
"

(RHC 80.564/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADEMILSON DOMINGOS TAZZO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022